Tribunal: STF
Processo: Rcl 89025
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Instituto Curitiba de Saúde - ICS alega ter o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ao dar provimento a recurso de agravo de instrumento (Processo originário n. 0001503-12.2025.8.16.0179 e AI n. 0088425-11.2025.8.16.0000), violado o entendimento firmado por esta Suprema Corte na ADI 7.265/DF.

Relata que, na origem, a parte autora, ora beneficiária, pleiteou a concessão do medicamento “UPLIZNA 100mg (INEBILIZUMABE)”, não incorporado ao rol da ANS, destinado ao tratamento de neuromielite óptica (NMO) com exame anti aquaporina positiva (CID 10 G36.0).

Sustenta que o órgão reclamado impôs-lhe a obrigação de fornecer o medicamento, sem, contudo, enfrentar os critérios estruturais e objetivos fixados pela Corte no julgamento da ADI 7.625, notadamente, “a existência de alternativas terapêuticas disponíveis e não esgotadas; a ausência de incorporação pela CONITEC, órgão técnico de avaliação de tecnologias em saúde; e a necessidade de deferência qualificada às instâncias técnico-regulatórias, como condição de legitimidade da intervenção judicial”.

Requer, em síntese, o deferimento de medida liminar de suspensão dos efeitos da decisão impugnada e, no mérito, a procedência do pedido para fins de cassação do ato reclamado.  

É o relatório. Decido.

2. Sem razão a parte reclamante.

Em linhas gerais, a ADI 7.265/DF teve por objeto discussão a respeito da inconstitucionalidade de dispositivos da Lei n. 9.656/1998 (lei dos planos e seguros privados de assistência à saúde), incluídos pela Lei n. 14.454/2022, os quais, por sua vez, tratam do rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), constituindo referência básica para a cobertura assistencial dos planos de saúde.

Ao apreciá-la, o Supremo Tribunal Federal julgou parcialmente procedente o pedido para “conferir interpretação conforme à Constituição ao § 13 do art. 10 da Lei nº 9.656/1998, incluído pela Lei nº 14.454/2022, de modo a adequar os critérios que geram a obrigação de cobertura de tratamento não listado no rol da ANS”.

Na oportunidade, foram fixadas as seguintes teses jurídicas vinculantes:

1. É constitucional a imposição legal de cobertura de tratamentos ou procedimentos fora do rol da ANS, desde que preenchidos os parâmetros técnicos e jurídicos fixados nesta decisão. 
2. Em caso de tratamento ou procedimento não previsto no rol da ANS, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:
(i) prescrição por médico ou odontólogo assistente habilitado; 
(ii) inexistência de negativa expressa da ANS ou de pendência de análise em proposta de atualização do rol (PAR); 
(iii) ausência de alternativa terapêutica adequada para a condição do paciente no rol de procedimentos da ANS; 
(iv) comprovação de eficácia e segurança do tratamento à luz da medicina baseada em evidências de alto grau ou ATS, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível; e 
(v) existência de registro na Anvisa. 
3. A ausência de inclusão de procedimento ou tratamento no rol da ANS impede, como regra geral, a sua concessão judicial, salvo quando preenchidos os requisitos previstos no item 2, demonstrados na forma do art. 373 do CPC. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do art. 489, §1º, V e VI, e art. 927, III, §1º, do CPC, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de cobertura de procedimento ou tratamento não incluído no rol, deverá obrigatoriamente: 
(a) verificar se há prova do prévio requerimento à operadora de saúde, com a negativa, mora irrazoável ou omissão da operadora na autorização do tratamento não incorporado ao rol da ANS; 
(b) analisar o ato administrativo de não incorporação pela ANS à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, sem incursão no mérito técnico-administrativo; 
(c) aferir a presença dos requisitos previstos no item 2, a partir de consulta prévia ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível, ou a entes ou pessoas com expertise técnica, não podendo fundamentar sua decisão apenas em prescrição, relatório ou laudo médico apresentado pela parte; e 
(d) em caso de deferimento judicial do pedido, oficiar a ANS para avaliar a possibilidade de inclusão do tratamento no rol de cobertura obrigatória."

No caso dos autos, o Tribunal de origem deu provimento a recurso de agravo de instrumento para determinar ao réu, ora reclamante, a aplicação do fármaco pleiteado em ambiente ambulatorial, sob os seguintes fundamentos:

Maria José Ayroza demanda o Instituto Curitiba de Saúde – ICS e o Município de Curitiba com o propósito destes serem compelidos a fornecer o medicamento Uplizna 100mg (Inebilizumabe), necessário ao tratamento de sua enfermidade. 
A MMª. Juíza singular indeferiu o pedido de tutela de urgência ao entendimento de que os requisitos autorizadores não estavam presentes (mov. 40.1) – decisão ora recorrida.
[...]
In casu, consoante se infere da análise dos autos originários, os elementos probatórios colacionados demonstram que a agravante é portadora de neuromielite óptica – NMO (doença autoimune rara que afeta principalmente o nervo óptico e a medula espinhal) desde 2018, e mesmo sendo submetida a diversos tratamentos vem apresentando progressão da enfermidade, sofrendo com sequelas neurológicas importantes, como dificuldade para deambular e perda da acuidade visual, ocasião em que seu médico assistente prescreveu a necessidade de aplicação intravenosa do medicamento Uplizna (Inebilizumabe) para o tratamento da grave patologia que lhe acomete, no esquema de três frascos (100mg cada) no primeiro dia (dose de ataque), três frascos após duas semanas e três frascos a cada seis meses (mov. 1.7). 
Corroborando a indicação do médico assistente, a Nota Técnica 368511 do Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário – NATJUS acostada ao mov. 38.1, em referência ao presente caso, concluiu de forma favorável para o uso do referido medicamento: “(...) Conclui-se que o tratamento proposto (inebilizumabe), está bem indicado para a paciente, de 67 anos, portadora de neuromielite óptica desde 2018, com exame antiaquaporina positiva, que já foi submetida a tratamento com azatioprina e rituximabe, mas que apesar do tratamento apresentou os seguintes surtos: novembro/2021 - paraparesia importante com necessidade de hospitalização e pulsoterapia; abril/2022 - perda da sensibilidade em membros inferiores até o nível de T8 com incontinência urinaria necessitando de pulsoterapia hospitalar e plasmaferese; Junho/2022 - paralisia do membro inferior esquerdo com necessidade de pulsoterapia hospitalar; março/2022 - parestesia de membro inferior esquerdo com pulsoterapia hospitalar. Março/2023 - paraparesia importante. (...).
A despeito disso e não obstante a imprescindibilidade do fármaco para salvaguardar a saúde e a vida da agravante, a operadora do seu plano de saúde negou o fornecimento da medicação sob a justificativa desta não estar prevista nas diretrizes de utilização da ANS para a cobertura obrigatória pelo plano de saúde (mov. 1.8). 
Ocorre que tal negativa se mostra a priori abusiva, porquanto restringe direitos fundamentais e obrigações inerentes à natureza e finalidade do contrato (direito à vida e à saúde), e coloca a contratante em situação de exagerada desvantagem, privando-a de medida terapêutica essencial a combater sua enfermidade, mormente considerando que a terapia imunobiológica endovenosa ou subcutânea está prevista no rol de cobertura assistencial mínima obrigatória para os planos privados de assistência à saúde (Anexo II, da Resolução Normativa nº 465/2021 da Agência Nacional de Saúde – ANS).
Anote-se, ainda, que eventual ausência de previsão do referido fármaco no rol de procedimentos da ANS, por si só, não afasta o dever da operadora de saúde em cobrir o tratamento médico prescrito, visto que as resoluções da agência reguladora têm por objetivo conferir máxima proteção ao direito fundamental de proteção ao beneficiário, no que se refere à saúde suplementar e não restringir direitos. Nesse sentido, o colendo Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou: “(...) Segundo a jurisprudência desta Corte, o plano de saúde deve custear o tratamento de doença coberta pelo contrato, porquanto as operadoras não podem limitar a terapêutica a ser prescrita, por profissional habilitado, ao beneficiário para garantir sua saúde ou sua vida, esclarecendo, ainda, que tal não é obstado pela ausência de previsão no rol de procedimentos da ANS. (...).” (AgInt no REsp n. 1.987.435/DF, 3ª. Turma, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, julgado em 06/03/2023, DJe 09 /03/2023). E superando a discussão havida sobre a taxatividade da referida listagem, a superveniente Lei nº 14.454/2022 passou a estabelecer a cobertura de tratamento pelas operadoras de planos de saúde mesmo quando este não estiver previsto no aludido rol (ex vi §13, do artigo 10, da Lei nº 9.656/98), como se tem no caso em apreço, em que há evidência científica comprovada e aprovada pela autoridade pública competente, uma vez que o fármaco Uplizna (nome comercial) é devidamente registrado junto à ANVISA com indicação expressa de sua utilização no trato da doença que atinge a recorrente, conforme informação constante na sua própria bula, disponível no sítio eletrônico da referida agência reguladora.
[...]
De outro vértice, evidencia-se o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação na medida em que a não realização do tratamento com o medicamento prescrito coloca em risco a saúde e a vida da recorrente, diante do possível agravamento do quadro clínico, além dos efeitos e sintomas adversos que a doença pode ocasionar pelos seus surtos, tendo o médico assistente expressamente declarado o alto risco de sequelas neurológicas e inclusive de morte, quando a NMO não está controlada. Ressalte-se que envolvendo a controvérsia recursal um interesse existencial (a saúde e a vida), o grau de cognição há de ser naturalmente menor que aquele necessário para o exame de situações patrimoniais – probabilidade mínima. 
Assim, considerando que estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, o provimento do recurso é medida que se impõe, para determinar que os agravados forneçam em ambiente ambulatorial, no prazo de 10 (dez) dias, a aplicação do medicamento Uplizna 100mg (Inebilizumabe) que a agravante necessita, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária no valor de R$300,00 (trezentos reais). 
§ 3. PELO EXPOSTO, a Câmara, por unanimidade de votos, provê o recurso.” (eDoc. 5)

Conforme se observa das razões de decidir, o Tribunal de origem assentou que o tratamento pretendido pela parte beneficiária está previsto no rol de cobertura assistencial mínima obrigatória para os planos privados de assistência à saúde.

A situação em exame, portanto, não se amolda ao objeto de julgamento por este Tribunal na ADI 7.265, cuja tese jurídica estabelece parâmetros técnicos e jurídicos para a imposição legal de cobertura de tratamentos ou procedimentos não contemplados no rol da ANS, a evidenciar a falta de identidade material entre o ato reclamado e o paradigma invocado.

3. Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação. 

4. Publique-se. Intime-se. 

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente